Tribunal: TJSP
Processo: 2072080-93.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - CONTRATO VERBAL - COBRANÇA DE LOCATIVOS E ENCARGOS - Preliminar de ilegitimidade de parte passiva levantada pelos agravantes - Alegação de que a parte legitimada é a associação em que são os agravantes as pessoa físicas do presidente e vice-presidente - Conhecimento do recurso diante da aplicação da taxatividade mitigada, conforme

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - CONTRATO VERBAL - COBRANÇA DE LOCATIVOS E ENCARGOS - Preliminar de ilegitimidade de parte passiva levantada pelos agravantes - Alegação de que a parte legitimada é a associação em que são os agravantes as pessoa físicas do presidente e vice-presidente - Conhecimento do recurso diante da aplicação da taxatividade mitigada, conforme entendimento do STJ - Hipótese em que os pagamentos dos alugueres e encargos eram feitos por meio de conta bancária pessoal - Matéria que se confunde com o mérito - Decisão agravada mantida - Recurso conhecido e desprovido.